Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002467-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Transporte Terrestre, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REAJUSTE TARIFÁRIO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA INDEVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER/MT contra sentença que, em ação declaratória proposta por concessionária de transporte intermunicipal, fixou tarifa em R$ 4,10 e condenou os réus ao pagamento de diferenças tarifárias, reconhecendo inadequação da metodologia de reajuste.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há perda superveniente do interesse recursal em razão de decisão administrativa posterior; e (ii) saber se o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande era competente para processar e julgar a demanda, diante da distribuição por dependência e da cláusula de eleição de foro.

III. Razões de decidir
3. A superveniência de decisão administrativa não afasta o interesse recursal, pois não substitui a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo, indispensável à formação da coisa julgada e à estabilização das relações jurídicas.
4. A distribuição por dependência mostrou-se indevida, ante a ausência de conexão ou continência entre as demandas, inexistindo identidade de partes, causa de pedir ou pedidos, o que caracteriza violação ao princípio do juiz natural.
5. A existência de cláusula contratual de eleição de foro, aliada à tramitação de demandas correlatas na Comarca de Cuiabá, impõe o reconhecimento da incompetência do juízo de origem, sob pena de comprometimento da coerência do sistema processual e risco de decisões conflitantes.
6. A incompetência do juízo configura nulidade absoluta, contaminando os atos decisórios subsequentes, o que impõe a anulação da sentença e a redistribuição do feito ao juízo competente.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos parcialmente providos para acolher a preliminar de incompetência do juízo e anular a sentença, determinando a redistribuição do feito a uma das varas cíveis da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão administrativa não afasta o interesse recursal quando subsiste a necessidade de pronunciamento judicial definitivo. 2. A distribuição por dependência sem a presença dos requisitos legais viola o princípio do juiz natural e acarreta nulidade absoluta por incompetência do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC/2015, arts. 55, 58, 64 e 337, II.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Declaratória no 1002467-82.2019.8.11.0002, julgou procedente o pedido para declarar como valor aplicável à justa remuneração da concessionária no período anual vencido em 07/05/2019 o montante de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), bem como converter em perdas e danos o resultado deficitário decorrente da impossibilidade de retroatividade da cobrança, condenando os réus ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor devido e o efetivamente arrecadado por usuário transportado desde 07/05/2018 até a implementação de nova tarifa, a ser apurada em liquidação de sentença, além de antecipar os efeitos da tutela para garantir a eficácia prática da decisão.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de sua intimação, sob o fundamento de que a controvérsia envolve interesse público e social relacionado à definição do método de reajustamento tarifário do serviço de transporte coletivo intermunicipal, atraindo a incidência do art. 178, I, do Código de Processo Civil.

Aduziu, ainda, nulidade em razão de violação ao princípio do juiz natural, em virtude da indevida distribuição por dependência a processo diverso, bem como apontou desrespeito à cláusula contratual de eleição de foro, que estabelece a competência da Comarca de Cuiabá para dirimir controvérsias oriundas do contrato de concessão, requerendo, ao final, o reconhecimento das nulidades e a consequente reforma da sentença.

Por sua vez, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER também interpôs apelação, arguindo, em sede preliminar, a incompetência do juízo de origem, diante da inexistência de conexão com outra demanda e da existência de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Cuiabá, além de invocar decisão proferida em agravo de instrumento que teria reconhecido tal incompetência.

No mérito, sustenta que não houve alteração da metodologia tarifária, mas apenas atualização dos coeficientes para adequação à realidade local e à evolução tecnológica, mantendo-se a estrutura do modelo adotado, com base nas diretrizes do Manual GEIPOT e da planilha tarifária instituída por normativos administrativos, defendendo a inadequação da prova técnica simplificada como fundamento decisório e pleiteando a reforma integral da sentença.

Devidamente intimada, a União Transporte e Turismo Ltda. apresentou manifestação arguindo a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal, sob o argumento de que decisão administrativa posterior reconheceu a aplicabilidade da tarifa de R$ 4,10 no período controvertido, evidenciando a concordância do poder concedente com a tese defendida na demanda judicial, o que configuraria ato incompatível com a pretensão recursal, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil. Sustentou, ainda, que eventual apuração de diferenças deve ocorrer na via administrativa, pugnando pelo reconhecimento da prejudicialidade dos recursos (id. 126560525).

Posteriormente, a concessionária apresentou contrarrazões, refutando integralmente os argumentos deduzidos pelos apelantes e requerendo o desprovimento dos recursos interpostos, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, opinando pelo acolhimento das preliminares, para anular a sentença, tendo em vista à desnecessidade de distribuição por dependência e de incompetência do juízo de origem (id.

212760691).

Consta intimação das partes envolvidas para manifestar acerca do pedido de perda superveniente do objeto, apresentado pela União Transporte e Turismo Ltda. (id. 212616174, pág. 01).

Ato contínuo, sobreveio decisão monocrática prolatada pelo Relator convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki
,
rejeitando as preliminares e não conhecendo os recursos de apelação, ante a ausência de interesse recursal, ratificando, por conseguinte, a sentença (id. 217608176, págs. 01/05).

Posteriormente, a AGER/MT interpôs recurso de agravo interno, requerendo a nulidade da intimação realizada por meio do DJEN e reabertura de prazo para manifestação acerca da perda superveniente do objeto (id. no 271099893, págs. 01/21), o qual foi provido para reconsiderar a decisão agravada e determinar a reabertura do prazo para manifestação (id. 325049362, págs. 01/06).

Devidamente intimada, a AGER/MT apresentou manifestação informando a inexistência de aquiescência ou perda do objeto.

Ao final, ratifica os pedidos do recurso de apelação anteriormente interposto, pugnando pelo seu provimento (id. 341408874, págs. 01/08).

Instada a manifestar novamente, a Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico o Parecer de id. no 212760691 (págs. 01/14), opinando pelo não acolhimento do pleito de perda do objeto e, pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tão somente para acolher a preliminar de nulidade da sentença pela desnecessidade de distribuição da ação por dependência, bem como, pelo parcial provimento do recurso interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER/MT, tão somente para acolher a preliminar de incompetência da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (id. 344751894, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratoria, julgou procedentes os pedidos entabulados na inicial.

Denota-se dos autos que empresa União Transporte e Turismo Ltda., concessionária do transporte intermunicipal no aglomerado Cuiabá–Várzea Grande, ajuizou ação declaratória contra o Estado de Mato Grosso e a AGER/MT visando discutir o reajuste tarifário anual no âmbito do Processo Administrativo no 441574/2018

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os procedente o pedido

fixando tarifa de R$ 4,10 e condenando os réus ao pagamento de indenização pelas diferenças tarifárias, além de manter efeitos práticos imediatos.

Contra esta decisão recorre
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a AGER/MT.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que julgou procedente o Pedido formulado na ação declaratória proposto pela União Transporte e Turismo Ltda.

em face do Estado de Mato Grosso e da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER, reconhecendo a inadequação dos critérios adotados no reajuste tarifário e fixando o valor de R$ 4,10 como parâmetro de justa remuneração, com a correspondente condenação em perdas e danos.

De início, afasta-se a alegação de perda superveniente do interesse recursal. A superveniência de decisão administrativa não implica, automaticamente, esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional, sobretudo quando proferida após o ajuizamento da ação e em contexto influenciado pelo próprio decisum recorrido.

O interesse recursal subsiste diante da pretensão de reforma da sentença, sendo imprescindível o pronunciamento judicial definitivo para formação da coisa julgada material e estabilização das relações jurídicas, em observância aos princípios da segurança jurídica e da primazia do julgamento de mérito.

No que concerne à preliminar
de incompetência da terceira vara especializada da fazenda pública da comarca de várzea grande para processar e julgar
, verifica-se que a distribuição da demanda por dependência não observou as hipóteses legais previstas, inexistindo conexão ou continência entre os feitos indicados.

A ausência de identidade entre partes, causa de pedir e pedidos evidencia a indevida vinculação processual, caracterizando violação ao princípio do juiz natural. Tal irregularidade compromete a regularidade da fixação da competência e macula a validade dos atos decisórios subsequentes, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ademais, a controvérsia deduzida nos autos guarda relação com outras demandas em trâmite perante a Justiça da Comarca de Cuiabá, envolvendo o mesmo contrato de concessão e o mesmo processo administrativo, circunstância que recomenda a reunião dos feitos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões potencialmente conflitantes.

A existência de cláusula contratual de eleição de foro reforça a necessidade de observância da competência previamente ajustada, não havendo elementos que justifiquem sua mitigação no caso concreto.

Frisa-se que o o referido Pedido de Tutela Provisória Antecedente tem como objeto a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão firmado entre a Apelada e o Município de Várzea Grande, relativo ao serviço público de transporte urbano de Várzea Grande, bem como a prorrogação do prazo da concessão.

Vê-se assim, que inexiste entre o pedido, objeto da demanda que originou este recurso, e o citado Pedido de Tutela Provisória elementos que configurem conexão entre as ações. Pois, mesmo se tratando de matéria de concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros, não se trata do mesmo sistema, nem tampouco do mesmo Poder Concedente.

A discussão que a empresa trouxe na ação é relativa à metodologia utilizada para o cálculo da tarifa do serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros realizado no aglomerado urbano Cuiabá/Várzea Grande decorrente do Contrato de Concessão no 001/2006/00/00-ASJU, de 05.09.2006, cujo Poder Concedente é o Estado de Mato Grosso, e tem como gestora do contrato de concessão, a Apelada AGER/MT.

Ainda que se trate de concessão do serviço de transporte público, esse por si só, não é um elemento ensejador de conexões entre as ações.

Logo a manutenção da competência do juízo de origem, portanto, afronta a lógica do sistema processual e compromete a coerência das decisões judiciais, razão pela qual se impõe o reconhecimento da incompetência absoluta, com a consequente nulidade dos atos decisórios praticados.

Diante desse cenário, resta evidenciado que a sentença foi proferida por juízo incompetente, em contexto processual marcado por irregularidade na distribuição e ausência de observância das regras de competência, circunstâncias que inviabilizam a manutenção do decisum.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a remessa dos autos ao juízo competente para regular processamento e julgamento da demanda, assegurando-se o devido processo legal e a correta aplicação das normas processuais

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da AGER/MT para, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo para processar e julgar a ação, determinando a redistribuição da ação para umas das varas cíveis da comarca de Cuiabá.
Em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026